Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE OU OFERTA DE OUTRO SIMILAR NA MODALIDADE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DO CUMPRIMENTO.

1- Se a obrigação de fazer foi definida por sentença proferida em processo de conhecimento, não é possível rediscuti-la na fase do cumprimento da respectiva sentença.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.